Tribunal: TJMT
Processo: 1045387-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045387-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (APELADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), A C DOS SANTOS FILHO - CNPJ: 09.039.945/0001-91 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO - CPF: 299.449.701-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SENTENÇA, SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
ERRO IN PROCEDENDO
– POSSIBIIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA EM RELAÇÃO AO PLEITO – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MANTIDA NO MAIS – RECURSO PROVIDO.

Há
error in procedendo
na conduta do magistrado de indeferir o pedido de justiça gratuita na própria sentença, sem oportunizar a prova ou complementação, a que autoriza o §2o., do artigo 98 do CPC.

Decreta-se a nulidade da sentença no ponto, contudo, há possibilidade de apreciação desde logo do mérito do pedido de justiça gratuita, haja vista que já se encontram nos autos os documentos necessários à sua apreciação, de acordo com a teoria da causa madura consubstanciada no art. 1.013 do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
A C DOS SANTOS FILHO ME e ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Depósito com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda. em desfavor de A. C. dos Santos Filho ME (Mercado Adriana) que indeferiu a justiça gratuita e julgou procedentes os pedidos para determinar que ré entregue 40 vasilhames de botijão P13 e 01 gaiola de ferro, confirmando a liminar. Custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, pelos Apelantes (réus).

Alegam os apelantes que a sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita na sentença, sem levar em consideração a atual situação financeira.

Explica que a época do protocola da demanda era pequeno empreendedor, tinha um mercadinho em um bairro de baixa renda e de lá para cá só sofreu grandes perdas, inclusive na pandemia, fato que lhe fez fechar as portas.

Assevera que sua renda mensal não chega a R$ 2.000,00; que trabalha como autônomo e vende queijo e doces para sobreviver.

Defende que a declaração da insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício, eis que referida declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistindo não faz jus ao benefício.

Ao final requer seja provido o recurso, deferindo-se a justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
A C DOS SANTOS FILHO ME e ABELARDO CARLOS DOS SANTOS FILHO,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Depósito com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda. em desfavor de A. C. dos Santos Filho ME (Mercado Adriana) que indeferiu a justiça gratuita e julgou procedentes os pedidos para determinar que ré entregue 40 vasilhames de botijão P13 e 01 gaiola de ferro, confirmando a liminar. Custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, pelos Apelantes (réus).

Pois bem.

O benefício da gratuidade judiciária encontra-se previsto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e representa um importante progresso na garantia do acesso à justiça pelas pessoas, naturais ou jurídicas, com poucos recursos financeiros, as quais não poderiam recorrer ao Poder Judiciário para tutelar seus direitos sem a isenção das custas judiciais.

A matéria é regulamentada pelo CPC, nos seguintes termos:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3 o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (...)” destaquei

Ainda sobre essa questão, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou, por meio da Súmula 481, o entendimento de que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Em qualquer das hipóteses, seja pessoa física ou jurídica, na ausência de provas da hipossuficiência alegada, o juiz DEVE intimar a pare para comprovar o preenchimento dos requisitos, o que não foi realizado pelo juiz de 1o Grau.

Nesse cenário deve ser reconhecido o
error in procedendo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESPACHO DE INDEFERIMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR À AUTORA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Trairi/CE, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais com pedido de tutela antecipada. 2. Dessa forma, para a concessão da gratuidade da justiça da pessoa jurídica deve ser demonstrada a alegada insuficiência. Analisando os autos, verifica-se que o autor, quando solicitado, colacionou aos autos documentos que entendeu suficientes para comprovar sua incapacidade econômica. Apesar disso, após análise da referida documentação, o magistrado a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, antes de proferir despacho indeferindo tal solicitação e possibilitar ao autor o recolhimento das custas. Nesse sentido, deveria o magistrado, antes mesmo de extinguir o feito, proferir decisão não terminativa acerca do não deferimento da gratuidade judiciária, propiciando, nessa ocasião, a oportunidade de o autor recolher as custas processuais. 3. Com isso, após exame da sentença, esta corte constatou error in procedendo do magistrado de primeiro grau que, entendendo não ser o caso de gratuidade judiciária, extinguiu o feito sem antes intimar o autor para o pagamento das custas. Logo, a sentença deve ser anulada e o processo deve retornar à origem, para o apelante ser devidamente intimado para recolher as custas processuais, prosseguindo com a regular instrução processual. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ORIXÁS HOTÉIS LTDA - ME nos autos de no 0013107-73.2016.8.06.0175 , nos termos do voto do relator. Fortaleza, 20 de outubro de 2020. (TJ-CE - AC: 00131077320168060175 CE 0013107-73.2016.8.06.0175, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 20/10/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2020)

Todavia, apesar da nulidade, há possibilidade de apreciação do pedido haja vista que já vieram aos autos documentos necessários à sua apreciação, de acordo com a teoria da causa madura consubstanciada no art. 1.013 do CPC, em prestígio aos princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo.

A situação narrada pelo apelante no recurso de apelação, de que possuía um mercadinho de bairro simples e que diante da pandemia e crise, teve que fechar as portas, se encontra devidamente comprovada através de simples consulta no G
oogle Earth,
a qual se vê tratar-se de local extremamente simples e bairro muito humilde, também hoje não existe mais o “Mercado Adriana”, mas, outro estabelecimento (
in
https://www.google.com.br/maps/search/Avenida+Helio+Barbosa+Ant+Av+A+Lot+Tres+Barras)+4+Tres+Barras+Cuiab%C3%A1+MT/@-15.560068,-56.021544,17z/data=!3m1!4b1?entry=ttu) .

Também resta comprovado que atualmente vive da renda de venda de queijo e doces, conforme se vê dos extratos bancários juntados (id. 168780131), no qual se depreende várias e pequenas transações.

Ainda pode-se perceber que o apelante é morador de bairro simples nesta Capital, no Três Barras.

Na impugnação a contestação, a parte apelada, apenas requer seja desconsiderado o pedido de justiça gratuita, sem qualquer impugnação propriamente dita. Já na sentença nada é fundamentado, apenas
que não apresentou qualquer documento para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Como se vê, não há qualquer dúvida quanto a afirmação da insuficiência financeira do apelante.

Ante todo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada na parte que indefere a justiça gratuita, para fins de concedê-la aos apelantes, aplicando, quanto a sucumbência o §3o., do artigo 98 do CPC (suspensão).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023